Tribunal: TJDFT
Processo: 0722237-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722237-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE EVANGELISTA DE BARROS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para ciência e manifestação acerca da impugnação ao benefício da gratuidade da justiça. Após, conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator